Tribunal: TJDFT
Processo: 0736555-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO NÃO ADUZIDA EM CONTESTAÇÃO. MATÉRIA SOMENTE ALEGADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBLIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO.
II – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA ALEGADA APESAR DE EFETUADO O PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.
III - DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS NÃO QUITADOS. OBRIGAÇOES PECUNIÁRIAS VALIDAMENTE AJUSTADAS. DEVER DO LOCATÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI N. 8.245/92. III.1 – PENALIDADES CONTRATUAIS. MULTAS PERMITIDAS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. III.1.1 - INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO FINAL DO CONTRATO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. NECESSÁRIA QUITAÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS ATÉ A DATA DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO LOCADOR. FALTA DE PAGAMENTO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA E A INCIDIR SOBRE O VALOR APURADO DO DÉBITO LOCATÍCIO. III.1.2 - MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. ART. 4o DA LEI N. 8.245/92. LOCATÁRIO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.

IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A alegação de direito de crédito a compensar aduzida apenas em sede recursal e não apresentada como defesa substantiva ou defesa de mérito ao juízo de origem para exame e deliberação, não supera o juízo de admissibilidade do recurso, por afronta ao princípio que veda a inovação recursal (artigo 1.013, §1o, do CPC). Pretensão que, se conhecida do modo como deduzida pela parte apelante, implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal de matéria a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Apelo parcialmente conhecido.
2. Contradiz a alegação de incapacidade financeira a conduta de efetivar o pagamento das custas devidas. Dito proceder afasta a verossimilhança da afirmação feita pelo recorrente de estar em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a invocada condição de miserabilidade jurídica. A incompatibilidade da circunstância do pagamento realizado com a alegação de miserabilidade faz exsurgir a preclusão lógica quanto ao tema, inviabilizando sua apreciação. Gratuidade de justiça. Benefício não concedido.
3. Alegando o locatário que informara à imobiliária a intenção de devolver o imóvel, ao que foi orientado a fazer a entrega das chaves ao porteiro, mas não produzindo provas que possam certificar a versão assim apresentada, evidente que desatendeu ao ônus probatório que lhe cabe, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC.
4. Demonstrando a prova reunida aos autos que a locação teve início em 26/03/2020; que o réu se mudou para a cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, em 03 de setembro de 2020, porque para lá removido a trabalho; que a efetiva entrega das chaves ocorreu em 8/2/2021; que à data da devolução do imóvel não estavam quitados todos os alugueres e encargos locatícios contratados; inviável se mostra afastar a incidência de multa por infração contratual.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários recursais majorados.